Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009695-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVANTE), JOAO DA LUZ PROENCA FILHO - CPF: 948.548.588-34 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS BASEADOS EM ACORDO NÃO HOMOLOGADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos judiciais elaborados com base em acordo extrajudicial não homologado.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, com base em acordo não homologado, é válida, quando já havia determinação expressa do juízo de origem para que a execução observasse exclusivamente os valores fixados na sentença.

III. Razões de decidir:

3. A sentença condenou a parte executada ao pagamento de valores certos, não fazendo qualquer menção à incidência de acordo extrajudicial, o qual, aliás, foi expressamente considerado sem eficácia jurídica pelo próprio juízo de origem.

4. Os cálculos homologados contrariaram a determinação judicial anterior, na medida em que se fundaram em valores de acordo não homologado, em desconformidade com o título judicial exequendo.

5. Impõe-se a anulação da homologação e o retorno dos autos à contadoria para a correta apuração do saldo devedor com base no conteúdo da sentença, abatidos os pagamentos realizados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“Os cálculos judiciais em sede de cumprimento de sentença devem observar exclusivamente os valores fixados no título executivo judicial, sendo inválida a homologação de planilha baseada em acordo extrajudicial não homologado, ainda que constante nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 513, §1º; 523; 525; 535, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.08.2022, DJe 12.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª
VARA CÍVEL
DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº
1004950-82.2019.8.11.0003
, iniciado por
JOÃO DA LUZ PROENÇA FILHO
, indeferiu a impugnação aos cálculos nos seguintes termos: (destaques no original)
.

[...]

Em que pese a parte executada alegar que o cálculo da contadoria se encontra equivocado, não merece prosperar seus argumentos, visto que o cálculo da contadoria atendeu os requisitos necessários para sua devida homologação, estando em consonância com os termos da presente demanda.

Assim, observando o referido cálculo da contadoria pode-se concluir que se encontra em consonância com os autos, sendo que o cálculo realizado pela contadoria está em total consonância com o determinado.

Logo, rejeito a impugnação e
HOMOLOGO
o cálculo de Id. 163934642.

[...]

A Agravante defende o provimento do seu recurso e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] A Agravante demonstrou nos autos que os cálculos apresentados pelo exequente estavam eivados de vício, pois se fundavam em acordo extrajudicial não homologado, o qual, conforme reconhecido pelo próprio juízo, não tem validade jurídica para embasar a execução (ID 111745941) [...]
”;

2)
“
[...] na decisão ora atacada, o juízo homologou cálculos elaborados com base em um acordo extrajudicial não homologado, o qual sequer produz efeitos jurídicos no processo, conforme o próprio juízo já havia expressamente reconhecido no ID nº 111745941 [...]”
; e

3)
“
[...] a contadoria judicial desconsiderou a sentença exequenda e produziu cálculos com base nos termos e valores pactuados no acordo não homologado, os quais não possuem eficácia jurídica nem podem substituir o comando judicial transitado em julgado [...]
”.

Assim, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ao Agravo e, ao final, o provimento do recurso para o fim de se anular a decisão atacada, reconhecendo-se a nulidade dos cálculos homologados.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 281878386), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos feitos pela contadoria judicial.

Alega a parte Agravante que a contadoria cometeu equívoco ao realizar os cálculos com base em acordo extrajudicial não homologado, quando o juiz expressamente determinou que fosse feita com base no valor fixado na sentença transitada em julgado.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

O que se verifica dos autos é que a Sentença (ID. 73427064 autos 1004950-82.2019.8.11.0003) condenou a parte Agravante ao pagamento do valor de R$ 92.000,00, acrescido de R$ 9.200,00 à título de multa contratual, bem como honorários sucumbenciais de 20%.

Ocorre que, pelo que se visualiza dos cálculos feitos pela Contadoria Judicial no ID. 163934642, é que foram considerados os valores previstos no acordo extrajudicial de ID. 83562748, o qual não fora homologado. Tanto o é, que o próprio magistrado de origem, antes de enviar o processo à Contadoria, em Despacho no ID. 111745941, reconheceu que uma vez que o acordo não fora homologado, o Cumprimento de Sentença deveria prosseguir com base nos valores fixados em sentença.

Diante desse equívoco, tenho que a decisão que homologou os cálculos deve ser reformada, posto que se mostra necessária a correta e adequada apuração do saldo devedor da parte Agravante, considerando o valor exato determinado na sentença, abatidos os valores comprovadamente já pagos no decorrer do processo.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos principais à contadoria judicial para que o cálculo do saldo a ser executado seja calculado com base no valor fixado na sentença, desconsiderando-se o valor previsto no acordo não homologado.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025